Tribunal: TJSP
Processo: 2212579-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212579-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é parte agravante Rafael
Moreira Mateo, é a parte agravada Fabiana Moreira Mateo.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212579-64.2020.8.26.0000 - Voto no: 6301*allm 2/5
Voto no: 6301
Agravo de instrumento no: 2212579-64.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Sorocaba
Foro de origem: Foro de Sorocaba
Vara de origem: 1a. Vara de Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Marcos José Corrêa
Agravante: Rafael Moreira Mateo
Agravado(a): Fabiana Moreira Mateo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de
negócio jurídico e de partilha decorrente de sonegação de
bens. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de
diferimento do pagamento das custas e despesas judiciais.
Descabimento. Intempestividade configurada. Apreciação
do mérito do recurso prejudicada. Ocorrência de preclusão
temporal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra às fls. 172, dos autos principais que, em ação anulatória
de negócio jurídico e de partilha decorrente de sonegação de bens, requer a reforma da
r. decisão que diferiu o pagamento das custas e despesas processuais da agravada para o
fim do processo.
Recurso processado sem qualquer efeito e com preparo (fls. 23/25).
Contraminuta apresentada às fls. 28/42, alegando que a matéria alegada
já encontra-se superada em razão da interposição de outro Agravo de Instrumento (proc.
n. 2179014-12.2020.8.26.0000, já julgado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212579-64.2020.8.26.0000 - Voto no: 6301*allm 3/5
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo NÃO comporta CONHECIMENTO.
Com efeito, dispõe o art. 1.003, § 5o, do CPC:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data
em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia
Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são
intimados da decisão. (...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para
interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Da leitura das razões recursais, infere-se que a insurgência do agravante
se dá contra a respeitável decisão de fls. 172, dos autos principais.
Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 07/07/2020 e publicada
em 08/07/2020.
Diante dessa decisão, a agravante protocolou este recurso em
03/09/2020, requerendo a reforma da decisão que diferiu o pagamento das custas e
despesas processuais da agravada para o fim do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212579-64.2020.8.26.0000 - Voto no: 6301*allm 4/5
Ora, considerada a data de publicação da referida decisão, tem-se que o
dies “ad quem” para interposição deste recurso seria o dia 31/07/2020. O agravante,
portanto, deveria ter manejado este recurso dentro do tempo apropriado, e não o tendo
feito, de rigor a incidência da regra constante do artigo 223, do Código de Processo
Civil:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou
de emendar o ato processual, independentemente de declaração
judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o
realizou por justa causa.
Isso significa que, não exercida determinada faculdade no tempo devido,
perde a parte o direito de exercê-la, posto que é vedado o retrocesso processual.
Mesmo que considerada a interposição a partir da r. decisão de fls. 183,
esta não contém cunho decisório, já que se trata de mera manutenção de determinação
anterior, tão somente mantendo a decisão agravada pela parte contrária em seus próprios
fundamentos, disponibilizada no DJe em 05/08/2020 e publicada em 06/08/2020,
igualmente preclusa.
Desse modo, o presente agravo é flagrantemente extemporâneo, com
espeque no caput, do artigo 223, do Código de Processo Civil, não podendo ser
conhecido.
Nesse sentido, veja-se a seguinte decisão deste E. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212579-64.2020.8.26.0000 - Voto no: 6301*allm 5/5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de regulamentação de
guarda. Insurgência contra decisão que fixou a guarda provisória
da criança para sua avó. Intempestividade configurada. Pedido
de reconsideração que não suspende, tanto menos interrompe o
prazo recursal. Precedentes. Apreciação do mérito do recurso
prejudicada. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2213247-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Jair de
Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento:
24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020)
Isto posto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)